Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715105-41.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: VALKIRIA ROCHA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VIA INADEQUADA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTAL PERIFÉRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. TRATAMENTO NA MODALIDADE AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA NA REDE CREDENCIADA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inviável a formulação de pedido a respeito de recebimento de tutela de urgência na própria petição recursal, por inadequação da via eleita. 2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais acostadas aos autos eram suficientes para dirimir a questão jurídica, sendo desnecessária a realização da perícia nos documentos apresentados pelo réu. 3. A relação jurídico-material que envolve as partes não se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a operadora de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O cerne da questão é a modalidade do serviço oferecida pela rede credenciada, que é a modalidade home care e não a modalidade ambulatorial conforme prescrição médica. 4.1. Em função de ser uma pessoa idosa e da sua condição física, o médico que faz o seu acompanhamento prescreveu o tratamento ambulatorial, por 90 dias, de Nutrição Parenteral Periférica (NPP). 5. A parte requerente comprovou que as clínicas credenciadas indicadas pela requerida, não realizam o tratamento recomendado pelo médico nas condições previstas, ou seja, ambulatorial, o que foi confirmado pela ré em sua contestação e pelos prints de telas contendo respostas dos referidos hospitais. 5.1. Verifica-se, então, que as informações são destoantes daquelas trazidas pelo apelado em sua narrativa dos autos, o que torna inviável a utilização da rede credenciada, uma vez que não oferece o serviço adequado à prescrição recebida pela autora. 6. A saúde é um bem jurídico protegido pelo Estado. Quando um particular assume a responsabilidade sobre esse bem, ele deve também assumir as obrigações e responsabilidades pelas necessidades emergentes dessa proteção, como é o caso dos autos. 7. Recurso parcialmente conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12 da Lei 9.656/1998 e 421 do Código Civil, sustentando a inviabilidade de custeio ou reembolso de tratamento realizado fora de sua rede credenciada. Acresce que mesmo nos casos em que cabe o reembolso, o seu valor não será integral, mas sim na medida da tabela de preços e serviços médicos e hospitalares praticados pelas operadoras. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 1.022 do CPC, pois “verifica-se que a parte recorrente não opôs embargos de declaração, em 2o Grau, a fim de provocar a Corte de origem a se manifestar sobre eventuais omissões no julgado. Nesse contexto, considerando que não houve oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido, o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.018.262/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 12 da Lei 9.656/1998 e 421 do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A partir da interpretação dada pela Segunda Seção ao art. 12, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas editadas pela ANS, e considerando o cenário dos autos - sinalizando a omissão da operadora na indicação de prestador da rede credenciada -, faz jus o beneficiário ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, sob pena, inclusive, de a operadora incorrer em infração de natureza assistencial.” (REsp n. 2.031.301/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 14/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009